Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-03.2025.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003433-03.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LENILDO SOARES CORDEIRO - CPF: 031.860.862-64 (RECORRENTE), GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), JULIA CAVALHERI PERON - CPF: 055.303.371-98 (ADVOGADO), GLEICIANE NASCIMENTO DA SILVA 60484989340 - CNPJ: 26.380.650/0001-01 (RECORRIDO), GLEICIANE NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 604.849.893-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO SEM REEMBOLSO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPRA. RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O:

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente
alega ter adquirido junto à Reclamada, bilhete de transporte terrestre para Açailândia/MA, com embarque previsto para o dia 07/01/2025.

Afirma que no dia 20/01/2025 adquiriu mais três passagens de Açailândia/MA para Lucas do Rio Verde/MT com embarque no dia 28/01/2025 pagando a importância de R$ 1.350,00.

Relatou que no dia programado, a reclamada informou que o ônibus havia quebrado e que embarque seria adiado para o dia 31/01/2025. Assevera que concordou com o adiamento e, no dia do embarque, compareceu ao local indicado pela empresa, todavia o ônibus não compareceu.

Ressalta que aguardou por cerca de seis horas e como não conseguiu contato com a reclamada, se dirigiu à rodoviária e adquiriu novas passagens pelo valor de R$ 2.608,36.

Aduz que contatou a reclamada para solicitar o reembolso, todavia houve negativa sob fundamento de o ônibus teria passado no local de embarque às 1h.

A Reclamada, embora citada, não apresentou defesa.

A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, ante a ausência de provas para subsidiar o pedido.

A parte Autora interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve qualquer tipo de relação jurídica firmada com a Reclamada.

No âmbito dos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade e da informalidade, mas permanece inalterado o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, aplicável subsidiariamente, incumbindo ao autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

No caso em exame, embora o recorrente afirme ter adquirido bilhetes de transporte terrestre nas datas indicadas, não trouxe aos autos qualquer comprovante idôneo das supostas compras — seja recibo, bilhete eletrônico, comprovante de pagamento com o nome da Reclamada ou qualquer documento emitido pela empresa reclamada.

A narrativa inicial, por si só, não é suficiente para ensejar a procedência dos pedidos, especialmente diante da inexistência de defesa por parte da empresa. Ressalte-se que a revelia, nos Juizados Especiais, não implica automaticamente na procedência dos fatos alegados, sobretudo quando não há qualquer elemento probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança às alegações (art. 20 da Lei 9.099/95).

Embora a parte autora tenha juntado conversas que demonstrem certo vínculo com a Reclamada, verifica-se que não há comprovação quanto ao nexo causal, bem como os valores pleiteados a título de danos materiais.

O julgador não pode substituir a prova necessária por mera presunção favorável à parte que não se desincumbiu de seu ônus processual.

Assim, diante da completa ausência de comprovação do vínculo contratual alegado, inexiste base fática apta a amparar a responsabilização da reclamada ou a condenação em danos materiais e morais.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025